Tribunal: STJ
Processo: 0001399-80.2021.8.16.0172
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2193182 - PR(2025/0020389-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS
DE VEICULOS - UNICOON
ADVOGADOS
: IVAN MACEDO DE ARAUJO - MG129316
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - MG152097
RECORRIDO
: LEANDRO DE SOUZA FURLAN
RECORRIDO
: GERALDO FURLAN
ADVOGADOS
: JONATTAN PLAZA LOPES - PR071888
MAYCON CEZAR ALMEIDA PINTO - PR073692
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DO CPC.
ART. 1.022
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
§ 1o E
ART. 1.013,
§ 2o, DO CPC. TESE RELATIVA A DISCO DE TACÓGRAFO. IRRELEVÂNCIA PARA
A CAUSA DE PEDIR. FUNDAMENTO DA NEGATIVA RESTRITO AO EXCESSO DE
CARGA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA COMO PEDIDO NEM CONSTITUTIVA DE
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
INOVAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Não configurada violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
examina todos os fundamentos relevantes à resolução da controvérsia, inexistindo
omissão quanto a ponto efetivamente controvertido.
2. O efeito devolutivo em profundidade (art. 1.013, § 1o e § 2o, do CPC) não impõe ao
Tribunal o exame de tese que não constitua pedido, causa de pedir, ou questão
efetivamente suscitada e discutida no processo.
3. A negativa de cobertura baseou-se exclusivamente no excesso de carga, conforme
carta de negativa e contestação, sendo irrelevante a discussão posterior sobre discos
de tacógrafo, inexistente como fundamento da recusa e não articulada como fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. A alegação relativa ao tacógrafo constitui inovação processual suscitada apenas em
embargos de declaração, não podendo gerar omissão do acórdão recorrido.
5. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56447976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:29
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3daef22e-cbcc-4e64-886a-097dfccd9cef

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:29
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3daef22e-cbcc-4e64-886a-097dfccd9cef

RECURSO ESPECIAL No 2193182 - PR(2025/0020389-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS
DE VEICULOS - UNICOON
ADVOGADOS
: IVAN MACEDO DE ARAUJO - MG129316
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - MG152097
RECORRIDO
: LEANDRO DE SOUZA FURLAN
RECORRIDO
: GERALDO FURLAN
ADVOGADOS
: JONATTAN PLAZA LOPES - PR071888
MAYCON CEZAR ALMEIDA PINTO - PR073692
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DO CPC.
ART. 1.022
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
§ 1o E
ART. 1.013,
§ 2o, DO CPC. TESE RELATIVA A DISCO DE TACÓGRAFO. IRRELEVÂNCIA PARA
A CAUSA DE PEDIR. FUNDAMENTO DA NEGATIVA RESTRITO AO EXCESSO DE
CARGA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA COMO PEDIDO NEM CONSTITUTIVA DE
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
INOVAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Não configurada violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
examina todos os fundamentos relevantes à resolução da controvérsia, inexistindo
omissão quanto a ponto efetivamente controvertido.
2. O efeito devolutivo em profundidade (art. 1.013, § 1o e § 2o, do CPC) não impõe ao
Tribunal o exame de tese que não constitua pedido, causa de pedir, ou questão
efetivamente suscitada e discutida no processo.
3. A negativa de cobertura baseou-se exclusivamente no excesso de carga, conforme
carta de negativa e contestação, sendo irrelevante a discussão posterior sobre discos
de tacógrafo, inexistente como fundamento da recusa e não articulada como fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. A alegação relativa ao tacógrafo constitui inovação processual suscitada apenas em
embargos de declaração, não podendo gerar omissão do acórdão recorrido.
5. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por União Nacional dos Consumidores e
art. 105
Proprietários de Veículos – UNICOON contra acórdão assim ementado (fl. 457):

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR EM
C/C
CONTRARRAZÕES
–
INOVAÇÃO
RECURSAL
–
AFASTAMENTO
–
Documento eletrônico VDA56171626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:28
Código de Controle do Documento: 93c279ec-0a1a-44fd-9b51-36349c182aab

LEGISLAÇÃO UTILIZADA DESDE A PETIÇÃO INICIAL – NEGATIVA DE
COBERTURA SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL
DO RISCO DO CONTRATO POR EXCESSO DE CARGA – ANÁLISE DO
CONJUNTO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTES – CAMINHÃO TRATOR
ACOPLADO A UM SEMIRREBOQUE – CARGA DENTRO DOS LIMITES
PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO – CAPACIDADES MÁXIMAS, DE CARGA E
DE TRAÇÃO, OBSERVADAS – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DE RISCO –
DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E NÃO
IMPUGNADOS – DEDUÇÃO DA FRANQUIA – SENTENÇA REFORMADA –
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos pela União Nacional dos
Consumidores e Proprietários de Veículos – UNICOON foram rejeitados (fls. 493-494).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 1.022, II, do Código de Processo Civil e 1.013, § 1o e
§ 2o, do Código de Processo Civil.
Defende omissão relevante configuradora de negativa de prestação
jurisdicional, apontando que o Tribunal de origem, apesar de provocado por embargos
de declaração, não examinou a tese relativa ao não envio dos discos do tacógrafo
pelos autores, tema que, segundo sustenta, influencia diretamente o dever de indenizar
e deveria ter sido apreciado à luz do
II, do Código de Processo Civil (fls. 505-
art. 1.022,
508). Aduz, ainda, a viabilidade do prequestionamento ficto e a necessidade de
indicação de ofensa ao
do Código de Processo Civil para viabilizar a
art. 1.022
apreciação do tema (fl. 504).
Sustenta, também, que o efeito devolutivo da apelação, em sua
profundidade, impõe ao Tribunal o exame de todas as questões suscitadas e discutidas
no processo, desde que relativas ao capítulo impugnado da sentença, mesmo que não
enfrentadas na decisão recorrida, o que teria sido descumprido quanto à ausência de
envio dos discos do tacógrafo, em violação do
§ 1o e § 2o, do Código de
art. 1.013,
Processo Civil (fls. 506-512).
A recorrente alega, por fim, que não incide a
, por se tratar de
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica de elementos documentais já descritos no acórdão, sem
necessidade de reexame de prova (fls. 503-504).
Não houve contrarrazões ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O objeto do presente recurso visa o reconhecimento da violação do
§ 1o e § 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.013,
Sustenta a recorrente que o tribunal de origem deveria ter se manifestado
acerca da ausência de remessa dos discos do tacógrafo para análise do evento
danoso.
Documento eletrônico VDA56171626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:28
Código de Controle do Documento: 93c279ec-0a1a-44fd-9b51-36349c182aab

Sem nenhuma razão a recorrente.
A negativa da recorrente não se deu em função da ausência de remessa
dos discos de tacógrafo, mas sim, pelo excesso de carga, objeto único da causa de
pedir.
Confira-se o trecho da carta de negativa às fls. 51 (e-STJ):

Motivo: De acordo com os documentos enviados pelo associado (nota fiscal da
carga transportada), juntamente com a análise da dinâmica do acidente, constatou-
se que a causa determinante para o evento foi a utilização inadequada do veículo
com relação ao peso da carga transportada.

Em sua contestação, a recorrente em nenhum momento requereu a juntada
dos discos de tacógrafo, apenas alegou estranheza com o furto do equipamento que
fora noticiado pelo segurado e registrado em boletim de ocorrência (e-STJ fl. 48).
Para maior clareza, transcrevo o trecho da contestação em que a recorrente
divaga acerca do tacógrafo:

Cumpre informar que, o Associado, no momento da abertura do sinistro, informou
que a carga, além de outros objetos, entres eles os discos de tacógrafos, foram
furtados. A alegação de furto do tacógrafo não se mostra plausível, uma vez que
não há razão nenhuma em furtar discos já utilizados, haja vista que, uma vez que
os discos são marcados não podem ser reutilizados. Ademais, o valor de
mercados de um kit de discos novo é absolutamente baixo, conforme comprova
simples consulta à internet. O Associado também enviou à Ré o relatório de
deslocamento do veículo, além de uma declaração da empresa responsável pelo
rastreamento do automóvel, informando que a chave geral do caminhão foi
desligada em decorrência do sinistro. Ocorre que, como informado no laudo
técnico realizado pela Ré (anexo), os equipamentos de rastreamento possuem
bateria própria, que mantém o rastreador funcionando por longo período, em caso
de a bateria do veículo não estar conectada.
Ou seja, nos parece que os Autores, assim como o condutor do veículo, buscaram
apagar provas das ilegalidades que cometeram, não apresentando os discos de
tacógrafo e tendo
a bateria do rastreador, a fim de impedir a
desligado/retirado
verificação da velocidade do caminhão no momento do acidente.
Ora, em que pese a parte Autora ter assinado contrato de proteção veicular, isso
não lhe autoriza a agir com imprudência ou negligência com seus próprios bens,
sem se cercar dos cuidados necessários para evitar quaisquer danos, devendo,
portanto, arcar com todos os prejuízos.
Uma vez que optaram por transportar carga além da capacidade suportada pelo
veículo, a parte Autora agravou intencionalmente o risco do objeto contratado,
perdendo o direito à garantia conforme disposto no
do Código Civil.
art. 768

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o
risco objeto do contrato.

Diante da constatação do transporte de excesso de carga, a Associação Ré, com
base em seu regulamento interno e na legislação civil, negou o pedido de
indenização pelos danos sofridos,

Documento eletrônico VDA56171626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:28
Código de Controle do Documento: 93c279ec-0a1a-44fd-9b51-36349c182aab

Verifica-se, portanto, que a causa da negativa nada teve a ver com os
discos de tacógrafo, eis que a ausência deste documento foi relevada pela seguradora
e não a impediu de efetuar a regulação do sinistro.
A causa de pedir, pois, funda-se exclusivamente na negativa por excesso de
carga eis que a seguradora não usou nenhum outro fundamento.
Tal já seria suficiente para o esvaziamento da tese da recorrente.
Mesmo assim, a contestação não formula qualquer pedido com relação aos
discos de tacógrafo e, portanto, não há se falar em omissão nem na instrução nem do
tribunal de origem.
Significa dizer que o furto dos discos de tacógrafo não se constiuíram em
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Se é assim, a suspeita ventilada na contestação acerca do furto dos discos
de tacógrafo não é uma "questão suscitada e discutida no processo" (art. 1013 §1o
CPC) nem se constituiu em um dos pedidos (art. 1013 §2o CPC), mas sim, apenas
uma ilação de cunho argumentativo que sequer foi mencionada na carta de negativa e,
portanto, também não poderia ser trazida em contestação como de fato não foi.
Esse argumento apenas surge em sede de embargos de declaração ao
acórdão da apelação, tratando de verdadeira inovação no curso do processo.
Pelas razões acima expostas, não há omissão no acórdão de origem a
justificar a negativa de vigência do
do CPC.
art. 1022
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:28
Código de Controle do Documento: 93c279ec-0a1a-44fd-9b51-36349c182aab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.193.182 / PR
Número Registro: 2025/0020389-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013998020218160172 00021081320248160172 21081320248160172
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS
DE VEICULOS - UNICOON
ADVOGADOS
: IVAN MACEDO DE ARAUJO - MG129316
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - MG152097
RECORRIDO
: LEANDRO DE SOUZA FURLAN
RECORRIDO
: GERALDO FURLAN
ADVOGADOS
: JONATTAN PLAZA LOPES - PR071888
MAYCON CEZAR ALMEIDA PINTO - PR073692
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:10:21
Código de Controle do Documento: b7a6c668-9ccc-4d83-a17e-ee1f4c1fbea6

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:10:21
Código de Controle do Documento: b7a6c668-9ccc-4d83-a17e-ee1f4c1fbea6